Tribunal: TJES
Processo: 5001900-16.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001900-16.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LACI CARDOSO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001900-16.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LACI CARDOSO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GRECIONE LIMA - ES24055

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LACI CARDOSO BARBOSA contra a decisão que a pronunciou pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, com base no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A denúncia narra que, em 15 de junho de 2008, a Recorrente, de posse de uma faca, tentou atingir fatalmente a vítima Manoel Pedro Serafim, e, em comunhão de desígnios com o corréu Joilson (punibilidade extinta pelo óbito), que efetuou disparos de arma de fogo, não conseguiu consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pleiteia a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, por se basear a decisão em testemunhos indiretos, e que a Recorrente foi a agredida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se existem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para a manutenção da decisão de pronúncia da Recorrente LACI CARDOSO BARBOSA pela prática de tentativa de homicídio qualificado e (ii) se os testemunhos baseados em "ouvir dizer" são válidos para fundamentar a pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito está demonstrada nos autos.

4. Há indícios suficientes de autoria, mormente com base no depoimento da vítima Manoel Pedro Serafim, que narrou detalhadamente a conduta da Recorrente e do corréu.

5. O depoimento da vítima possui relevante valor probatório, especialmente em crimes praticados sem a presença de terceiros, e pode ser corroborado por outros elementos de informação.

6. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, não exigindo prova incontroversa do crime ou da autoria.

7. A existência de diferentes versões sobre os fatos ou dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem elementos mínimos para serem submetidas ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido

A decisão de pronúncia, por ser um mero juízo de admissibilidade da acusação, prescinde de prova incontroversa do crime e da autoria, bastando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. Eventuais dúvidas ou a presença de versões fáticas antagônicas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Testemunhos que contenham informações de "ouvir dizer" podem, em conjunto com outros elementos probatórios, contribuir para a formação de indícios mínimos de autoria necessários à pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração final da prova.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
LACI CARDOSO BARBOSA,
contra r. sentença que pronunciou
a
recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Irresignada, a defesa d
a

r
ecorrente pleiteia a impronúncia, sob o fundamento principal de que a decisão atacada se baseou em testemunhos indiretos, de "ouvir dizer", que seriam imprestáveis para fundamentar a pronúncia, e que a dinâmica dos fatos teria sido diversa da descrita na denúncia, com a própria
r
ecorrente sendo a agredida.

O Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões, refutou os argumentos defensivos e pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a pronúncia.

O magistrado de primeiro grau no id. 13048708, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão de pronúncia, por entender que a mesma se encontrava "exaustivamente fundamentada" e em consonância com os elementos probatórios colhidos.

Reiterou o entendimento de que a pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza.

Parecer Ministerial no id. 13787690, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001900-16.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LACI CARDOSO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GRECIONE LIMA - ES24055

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]Narra a peça investigativa que, no dia 15 de junho de 2008, por volta das 17h50min, na Rua Santos Dumont, n° 416, bairro Litorâneo, nesta cidade, a denunciada LACI CARDOSO BARBOSA, livre e conscientemente, com animus necandi, de posse de uma faca, partiu em direção à vítima Manoel Pedro Serafim com a intenção de atingi-lo fatalmente, não alcançando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vitima se esquivou do golpe e deu um empurrão na denunciada.

Segundo o Inquérito Policial, em seguida à prática de tais atos, o denunciado JOILSON JOSE BATISTA BARBOSA, livre e conscientemente, com a intenção de matar e em comunhão de designios com a denunciada, efetuou três disparos de arma de fogo contra a vitima, não logrando consumar o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que o denunciado não logrou atingir a vitima em decorrência de seu errou de pontaria, saindo a vitima correndo em direção a um ponto de ônibus localizado naquela região, impedindo, desse modo, que o denunciado o acertasse.

Consta dos autos que o delito foi praticado por motivação fútil, consistente no fato de a vitima, na qualidade de presidente da Associação de Pequenos Agricultores e Lenhadores de Conceição da Barra, haver presidido assembleia que deliberou em destituir o denunciado JOILSON do cargo de fiscal das áreas de plantações de eucaliptos da região, razão pela qual este se dirigiu à residência da vítima, juntamente com a denunciada, e atentou contra sua vida.

De acordo com o Inquérito Policial o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, que foi surpreendida com a ação criminosa.

Autoria e materialidade incontestes, oriundas dos depoimentos testemunhais colhidos na esfera Policial e demais elementos probatórios contidos no IP.

[...]

Irresignada, a defesa da
r
ecorrente pleiteia a impronúncia, sob o fundamento principal de que a decisão atacada se baseou em testemunhos indiretos, de "ouvir dizer", que seriam imprestáveis para fundamentar a pronúncia, e que a dinâmica dos fatos teria sido diversa da descrita na denúncia, com a própria Recorrente sendo a agredida.

De início, cumpre esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Ao compulsar os autos, após detida análise dos argumentos apresentados pelas partes, verifica-se que o pleito recursal não merece provimento.

É cediço que a decisão de pronúncia, diferentemente da sentença condenatória, consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade da acusação, cujo escopo precípuo é o de verificar a existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, ou de participação.

Nesta fase, o Juiz não adentra no mérito da causa, limitando-se a aferir a plausibilidade da imputação, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência, do Inquérito Policial e, principalmente, dos relatos da vítima.

No tocante aos indícios de autoria, em que pese a irresignação da defesa quanto à valoração das provas, constata-se que a r. decisão de pronúncia fundamentou-se em elementos que, a princípio, são suficientes para submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença.

Conforme se verifica da própria decisão recorrida e das contrarrazões ministeriais, o juízo de pronúncia se amparou, sobretudo, no depoimento da vítima Manoel Pedro Serafim, prestado em juízo.

A vítima narrou detalhadamente a ação dos acusados, afirmando que Laci tentou atacá-lo com uma faca e que Joilson efetuou disparos de arma de fogo.

Embora a defesa sustente que o depoimento da testemunha Mauro César dos Santos é de "ouvir dizer" e, portanto, imprestável, é importante ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado e, posteriormente, aos jurados, a análise e valoração de todas as provas produzidas.

No contexto da pronúncia, a existência de diferentes versões sobre os fatos, ou a natureza de determinados depoimentos, não enseja a impronúncia, mas sim a remessa do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. Eventuais dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri".

Ademais, o depoimento da vítima, especialmente em crimes cometidos na ausência de outras testemunhas oculares, possui relevante valor probatório, devendo ser sopesado em conjunto com os demais elementos de informação presentes nos autos, o que foi devidamente observado na decisão de pronúncia.

No presente caso, o conjunto probatório, embora controverso, apresenta indícios suficientes de autoria por parte da
r
ecorrente, o que impõe a manutenção da decisão de pronúncia.

A existência de duas vertentes acerca dos fatos – uma que aponta para a autoria de Laci e outra que sugere que a vítima teria agido de forma agressiva – deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Grecione Lima Lana, OAB/ES 24.055.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para arbitrar os honorários advocatícios, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia proferida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)